Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-72.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000441-72.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO PAULO XAVIER Advogado(s): DANYELLA COSTA GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INAPLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança movida em face de município, em que o autor pleiteava o reconhecimento de vínculo funcional com a municipalidade entre janeiro de 2017 e janeiro de 2019, com a consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, FGTS e devolução de valores descontados a título de ISS. A sentença entendeu pela ausência de comprovação do vínculo jurídico, fundamento do pedido, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por não ter apreciado prova documental considerada relevante pelo autor; e (ii) estabelecer se houve comprovação do vínculo funcional com o ente público municipal, como condição para o reconhecimento do direito às verbas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da sentença por suposta omissão na análise de documento não se configura, pois o juízo de origem examinou expressamente a folha de pagamento juntada aos autos e fundamentou adequadamente sua irrelevância probatória para comprovar vínculo contínuo de dois anos. 4. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, não se aplica a presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia, por versar sobre direito indisponível (art. 345, II, do CPC). 5. A única prova produzida foi uma folha de pagamento isolada de agosto de 2017, insuficiente para demonstrar vínculo contínuo entre janeiro de 2017 e janeiro de 2019, como alegado. 6. O apelante não se desincumbiu de requerer outras provas que poderiam corroborar suas alegações, tendo permanecido inerte quando instado a indicar provas a serem produzidas. 7. Não há falar em presunção de continuidade de vínculo funcional sem prévia comprovação da sua existência. 8. O pedido de devolução dos valores descontados a título de ISS também não merece acolhimento, pois a cobrança se justifica pela existência de relação contratual de prestação de serviços, cujo fato gerador legitima a exação. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000441-72.2022.8.05.0254, em que figuram como apelante JOAO PAULO XAVIER e como apelado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)